Tribunal: TJDFT
Processo: 0733039-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733039-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDOS: RENATA SKAF NACFUR, MARCELO MACHADO MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO HABILITADO. ÓBICE. COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Definidos os encargos acessórios no título judicial exequendo habilitado no juízo falimentar, veda-se sua alteração, por força do óbice da coisa julgada. Precedentes. 2. Inexistente previsão legal que isente a empresa submetida a falência do pagamento de multa processual fixada em favor do credor em outro feito, e que passou a integrar o crédito habilitado, nada há a reparar na decisão que indefere pedido de seu decote no valor da dívida. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 406 e 494, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando a possibilidade de adequar os encargos moratórios à taxa Selic, sem que isso configure ofensa à coisa julgada; b) artigo 523, § 1o, do mesmo diploma legal, aduzindo que o pagamento voluntário somente não ocorreu em virtude do estado falimentar preexistente da recorrente; c) artigo 83, inciso VII, da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que deve ser excluída a multa face à classificação indevida deste crédito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 406 e 494, inciso I, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"Não é possível a modificação, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, dos juros de mora e da correção monetária estabelecidos no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp n. 2.243.081/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.075.177/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 523, § 1o, do CPC e 83, inciso VII, da Lei 11.101/2005, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a circunstância de ter sido deflagrada a falência da parte devedora não enseja qualquer influência na aplicação das consequências jurídicas previstas para a hipótese da abstenção de cumprimento voluntário do comando judicial condenatório exequendo, no prazo legal, após a intimação prevista no art. 523, do CPC” (ID 56827544). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030